Tribunal: TJDFT
Processo: 0002831-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0002831-39.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANILO VALENTIM BARREIRA, MARCELO DE SOUZA MACEDO, WILLIAM BRAZ DE SOUSA BIZERRA, THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA, DOUGLAS FRAGA BEZERRA, KENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA, ISAYARA DE MIRANDA MEIRELLES, DOUGLAS VITAL JESUS SANTOS, DIONIZIO JESUS SANTOS JUNIOR, BRUNA DE PAULA RAMOS SILVA, LEANDRO APARECIDO PORFIRIO EMBARGADO: DANILO VALENTIM BARREIRA, MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA, MARCELO DE SOUZA MACEDO, WILLIAM BRAZ DE SOUSA BIZERRA, THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA, DOUGLAS FRAGA BEZERRA, KENY HENSLEY CARVALHO BARBOSA, ISAYARA DE MIRANDA MEIRELLES, DOUGLAS VITAL JESUS SANTOS, DIONIZIO JESUS SANTOS JUNIOR, BRUNA DE PAULA RAMOS SILVA, CARLOS DANIEL SANTOS RODRIGUES, GUILHERME QUEIROZ DE OLIVEIRA FERNANDES, LEANDRO APARECIDO PORFIRIO, JOSE RONALDO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelos embargantes, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2025 14:39:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator